Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014897-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CICERO GONCALVES BEZERRA - CPF: 303.717.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Insumos essenciais ao tratamento. Recurso não provido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar
aos
entes públicos estadual e municipal a viabilização, no prazo de 10 dias, do tratamento domiciliar (home
care
) ao autor, incluindo equipe multidisciplinar, dieta enteral, equipamentos necessários e fraldas geriátricas, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos técnicos e médicos que justifiquem o deferimento de internação domiciliar (home
care
) de alta
complexidade; (
ii
) analisar se o prazo de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 do CNJ é aplicável ao caso concreto; (
iii
) determinar a responsabilidade federativa pelo custeio e execução do tratamento; e (
iv
) verificar se o fornecimento dos insumos, como dieta enteral e fraldas geriátricas, está condicionado aos critérios do Tema 106 do STJ ou se são instrumentos acessórios do tratamento principal
.

III
. Razões de decidir

3.
O laudo médico subscrito por profissional da rede pública e a avaliação do NAT-Jus demonstram, de forma robusta e convergente, a necessidade da internação domiciliar de alta complexidade, com pontuações 28 e 23 na escala ABEMID, respectivamente, revelando a total dependência do paciente e a urgência no início do cuidado multidisciplinar contínuo.

4. A ausência de urgência, nos termos estritos do Conselho Federal de Medicina, não afasta a premente necessidade de atendimento especializado no domicílio, pois o paciente encontra-se em estado vegetativo, com infecções multirresistentes, escaras graves e incapacidade total para atos da vida diária, justificando a prestação imediata dos cuidados prescritos.

5. O prazo de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 do CNJ aplica-se a demandas eletivas e genéricas, não sendo aplicável a situações de vulnerabilidade extrema e risco de agravamento de saúde, como no caso concreto.

6. De acordo com o Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, cabendo ao Judiciário, diante da repartição de competências e da natureza do serviço, direcionar o cumprimento preferencialmente ao Estado, no caso de serviços de média e alta complexidade.

7. O fornecimento de insumos como dieta enteral, cama hospitalar e fraldas geriátricas integra a própria lógica do tratamento domiciliar deferido e constitui meio necessário à sua efetivação, não configurando pedido autônomo e tampouco sujeito aos requisitos do Tema 106 do STJ, que trata exclusivamente de medicamentos não incorporados ao SUS.

8. A prescrição médica não exige marca específica de dieta enteral, apenas menciona produtos disponíveis como exemplos, sem impor exclusividade, respeitando os princípios da impessoalidade, isonomia e economicidade
.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 196; 230; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17 e 18; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Portaria GM/MS nº 2.529/2006; Portaria MS nº 825/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1005220-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 13.5.2025; TJMT, N.U 1002458-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (processo de origem nº 1003025-32.2025.8.11.0006), em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando a internação domiciliar home care em favor do idoso.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que, em 10 dias, viabilize o tratamento domiciliar na modalidade home care conforme os relatórios médicos; na inércia, autorizou a contratação de empresa privada “em qualquer Estado”, com bloqueio de verbas em caso de descumprimento; fixou, ainda, cumprimento subsidiário ao Município de Cáceres, resguardado posterior ressarcimento. Determinou a intimação das centrais de regulação e, se necessário, a juntada de três orçamentos (Provimento 02/2015-CGJ).

O agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de aguardar prazos “razoáveis” (100 dias para consultas/exames e 180 dias para cirurgias/tratamentos, Enunciado 93 – Jornadas de Saúde/CNJ); (ii) direcionamento primário da obrigação ao Município (com atuação do Estado apenas se houver inadimplemento municipal e inexistência de saldo no SISBAJUD); (iii) vedação de bloqueios por períodos superiores a três meses e exigência de prestação de contas periódica; (iv) impugna, ainda, a escolha de marca.

Nas razões recursais, insiste que home care seria, por natureza, serviço eletivo, sem urgência, devendo-se observar o cronograma administrativo e a repartição de competências em saúde, com primazia municipal. Aduz risco de bloqueios indevidos (art. 537, §3º, CPC) e colaciona precedentes sobre competência e “taxatividade mitigada” (Tema 988/STJ) para justificar a via recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo. Afirma que os autos contêm relatório médico detalhado (19.3.2025) apontando quadro gravíssimo (Glasgow 8, Rankin 5, infecções multirresistentes) e a tabela ABEMID, além de parecer favorável do NAT à internação domiciliar de alta complexidade, o que afasta a tese de “serviço eletivo”. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes e a possibilidade de direcionamento conforme a regionalização/hierarquização do SUS (Tema 793/STF). Informa que já houve análise do NAT (Notas Técnicas nº 333213 e 346206) e rebate a tese de incompetência dos Juizados em demandas de saúde por seu caráter ilíquido.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se confere dos autos, o Estado se insurge contra decisão
que
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que
os entes públicos estatal e municipal
viabilize
m ao autor
o tratamento domiciliar (home
care
) no prazo de 10 (dez) dias, bem como a continuidade do tratamento, incluindo fornecimento de dieta enteral, equipamentos necessários e fraldas geriátricas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, sobre a alegação do agra
vante
de
que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é inferior ao teto de 60 salários-mínimos estabelecido no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009
, cumpre observar que a questão já foi definida na decisão Id 30562360.

Da necessidade do tratamento domiciliar (home
care
) e da robusta documentação médica

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos para o deferimento de atendimento domiciliar,
conforme Enunciado
nº 5 do Comitê de Saúde do TJMT e Portaria MS nº 825/2016, sustentando a necessidade de relatório médico detalhado, avaliação do médico regulador e definição do grau de complexidade.

A alegação não procede.

A análise detida dos autos revela que há robusta documentação médica e técnica que justifica plenamente a concessão do tratamento domiciliar.

O laudo médico emitido pelo Dr. A
lex Hill
Cuyabano
- CRM/MT 11026 (Id 189620808, p 7)
, profissional da rede pública municipal
de Cáceres, descreve de forma circunstanciada e detalhada o estado de saúde do paciente:

"PACIENTE EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL, INTERNADO NO SETOR DE
CLINICA

MEDICA
COM QUADRO POS ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO ISQUEMICO E FEBRE PERSISTENTE. APRESENTA SECRECAO TRAQUEAL IMPORTANTE COM CARACTERISTICA PURULENTA ASSOCIADO A DISPNEIA INTERMITENTE E GERME MULTIRESISTENTE NOSOCOMIAL. NO MOMENTO, SEGUE COM TODAS INVASOES TROCADAS NOS ULTIMOS 07 DIAS. (...) PACIENTE EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL, RANKINK 5, COM QUADRO
CLINICO
NEUROLOGICO BASAL COM GLASGOW 8, APRESENTA INFECÇÕES MLJLTIRESISTENTES EM TRATAMENTO E REABILITAÇÃO HOSPITALAR. POR CONSEGUINTE, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, REABIL1TAcAO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FAZ-SE NECESSARIO FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, ENFERMAGEM, FONOAUDIOLOGIA, VISITA
MEDICA
SEMANAL E CONHSSAO DE CURATIVOS DIARIOS. LOGO, ORIENTO FAMILJARES DA NECESSIDADE DE CAMA COM ELEVAÇÃO, ASPIRAR AS VIAS AERES DE HRARIO, CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS. DESSA FORMA, PREENCHO TABELA ABEMID F ENTREGO AOS FAMILIARES COM
INDICAOES NO MOMENTO COM CUIDADOS DE ALTA COMPLEXI DADE."

Na avaliação de complexidade assistencial pela Tabela ABEMID, o paciente obteve pontuação 28
(Id idem, p 11)
, que indica alta complexidade e necessidade de internação domiciliar, com dependência total de cuidados 24 horas por dia.

Adicionalmente, o parecer técnico nº 333213 do
NATJus
/MT
(Id 189990093)
, órgão técnico especializado e imparcial, após análise minuciosa do caso e aplicação da Tabela ABEMID, concluiu expressamente pela necessidade e pertinência da internação domiciliar de alta complexidade:

"Conclusão: Quanto à doença alegada: Consta relatório médico onde refere: 'Paciente atualmente com 63 anos de idade, relatando que seu genitor foi internado no Hospital Regional de Cáceres, devido a um diagnóstico principal de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, bem como a um diagnóstico secundário de Pneumonia
Broncoaspirativa
e
Sindrome

Demencial.Em
estado vegetativo, bem como apresenta escaras severas, necessitando de serviços de Home
Care
, com equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia e medicina clínica geral..'. Consta pontuação 23 na Tabela ABEMID na visita in loco por médico do médico assistente. 2. Quanto à necessidade da realização de home
care
: Somos favoráveis a internação domiciliar de alta complexidade. 3. Quanto ao pedido: É
pertinente na modalidade Home
Care
de alta
Complexidade
."

Portanto, a documentação médica e técnica dos autos é robusta, detalhada e convergente quanto à necessidade do tratamento domiciliar
de alta complexidade, afastando
a alegação de ausência de elementos probatórios suficientes.

Da alegada ausência de urgência e aplicação do enunciado nº 93 do CNJ

O agravante invoca o Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, sustentando que o serviço pleiteado tem natureza eletiva e que não há urgência a justificar a intervenção judicial antes do decurso de 180 dias, conforme estabelecido no referido enunciado.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o parecer técnico do
NATJus
menciona que "
não há urgência; não há risco de vida; não há de perda de oportunidade
". Todavia, essa manifestação deve ser compreendida no contexto específico da definição técnica de urgência e emergência segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina, que se referem a situações de risco iminente à vida ou necessidade de assistência imediata, nos moldes da Resolução CFM nº 1.451/1995.

Contudo, a ausência de urgência médica nos termos estritos da referida resolução não equivale à inexistência de necessidade premente de cuidado ou à possibilidade de aguardar indefinidamente pela prestação do serviço.

No caso concreto, trata-se de paciente idoso de 63 anos, em estado vegetativo, com Glasgow 8, infecções
multiresistentes
, escaras severas, dependência total para todos os atos da vida diária, com pontuação 28 na escala ABEMID (médico assistente) e 23 (NAT-JUS), caracterizando alta complexidade assistencial que demanda cuidados multidisciplinares contínuos.

Diante da gravidade do estado do paciente, descrito tanto no laudo médico quanto na avaliação técnica, fica evidente o dever estatal de prestar o cuidado preventivo e contínuo, especialmente quando justificado por prescrição médica circunstanciada e respaldado por análise técnica favorável do órgão especializado (NAT-JUS).

Ademais, não se pode perder de vista que se trata de paciente idoso, frágil e totalmente dependente, cuja condição de saúde desaconselha a internação hospitalar prolongada, que deve ocorrer apenas em situações emergenciais. A internação hospitalar não equivale, em termos de efetividade e dignidade, ao cuidado multidisciplinar regular que o home
care
visa proporcionar no ambiente domiciliar.

A jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem reafirmado que, nos casos de vulnerabilidade extrema e impossibilidade de atendimento ambulatorial adequado, é legítima a intervenção judicial para garantir o fornecimento de tratamento médico adequado, ainda que fora do prazo estabelecido no Enunciado nº 93 do CNJ.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

O fornecimento de home
care
pelo SUS depende da demonstração de necessidade clínica concreta, aferida por
instrumentos como a tabela ABEMID, sendo suficiente a obtenção de pontuação 5 em qualquer requisito para caracterizar elegibilidade ao tratamento. O Tema 793 do STF estabelece que a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios permite direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição das competências do SUS, cabendo prioritariamente ao ente estadual nos casos de média e alta complexidade. A limitação de prazos estabelecida nos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ não se sobrepõe à urgência concreta demonstrada por relatório médico detalhado, sob pena de colocar em risco a vida e a integridade física da paciente, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida. (N.U 1005220-08.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 13.5.2025)

Assim, no caso concreto, a gravidade do quadro clínico e a vulnerabilidade extrema do paciente justificam a intervenção judicial, não se aplicando de forma absoluta o prazo de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 do CNJ para tratamentos meramente eletivos.

Da responsabilidade do Estado de Mato Grosso – T
ema 793 do STF e direcionamento conforme repartição de competências

O agravante sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento domiciliar seria do Município de Cáceres, invocando o Tema 793 do STF, os Enunciados nº 8 e 60 do CNJ e o artigo 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, firmou o entendimento de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse contexto, a Lei nº 8.080/90 estabelece a repartição de competências entre os entes federativos, dispondo em seus artigos 17 e 18:

"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) IX - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) IV - executar serviços: c) de alimentação e nutrição."

Verifica-se, portanto, que embora a execução de serviços de alimentação e nutrição seja atribuída à direção municipal, os serviços de
média e alta complexidade são de responsabilidade prioritária do ente estadual.

No caso concreto, tanto o laudo médico quanto o parecer do NAT-JUS classificaram inequivocamente o atendimento domiciliar como de alta complexidade. O médico assistente atribuiu pontuação 28 na Tabela ABEMID, enquanto o NAT-JUS conferiu pontuação 23, ambas indicando alta complexidade e necessidade de equipe multidisciplinar com cuidados contínuos 24 horas por dia.

A Nota Técnica do NAT-JUS foi expressa ao concluir: "
Somos favoráveis a internação domiciliar de alta complexidade. É pertinente na modalidade Home
Care
de alta
Complexidade
."

Assim, evidencia-se que a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a Portaria GM/MS nº 2.529/2006 e os critérios de regionalização e hierarquização do SUS.

Dessa forma, mostra-se incorreta a pretensão de direcionamento primário ao Município de Cáceres, sob pena de fragmentação indevida da prestação de um serviço complexo, contínuo e indivisível, que exige gestão integrada e capacidade operacional compatível com o nível de atenção especializado.

Da dieta enteral e demais insumos como instrumentos acessórios indispensáveis à internação domiciliar

O agravante sustenta que o fornecimento da dieta enteral dependeria da comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ,
especialmente a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, alegando que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) recomenda dieta artesanal com alimentos in natura, triturados e peneirados, com efeito nutricional semelhante às dietas industrializadas.

Os insumos requeridos, tais como dieta enteral, fraldas geriátricas, cama hospitalar e demais materiais de suporte, não se configuram como pedidos autônomos, mas sim como instrumentos acessórios indispensáveis à efetivação da internação domiciliar, estando, portanto, compreendidos na prestação principal e submetidos à mesma lógica de responsabilidade.

O Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica aos insumos necessários à execução de tratamento domiciliar devidamente prescrito e tecnicamente justificado. A dieta enteral, no contexto do caso concreto, não é um fim em si mesmo, mas meio indispensável para a manutenção da vida e recuperação do paciente em regime de home
care
.

Conforme a Nota Técnica nº 346206 do NAT-JUS, o relatório médico indica que o paciente "
está em uso de terapia enteral, necessita de dieta especializada para atender as suas necessidades calóricas e nutricionais diárias
", sendo a fórmula nutricional produto com registro ativo na ANVISA.

Embora a Nota Técnica mencione que "
não existe política para dispensação de dietas e insumos como medicamentos
" e que "
a dieta artesanal preparada de forma adequada tem o mesmo efeito da dieta
comercial
", esta conclusão genérica não pode prevalecer sobre a prescrição médica específica do caso concreto, que aponta a necessidade de dieta especializada para paciente em gravíssimo estado geral, com infecções
multiresistentes
e em uso de terapia enteral.

A prescrição de dieta enteral industrializada, no caso concreto, justifica-se pela condição clínica extremamente delicada do paciente, que demanda precisão no controle nutricional e padronização da composição da dieta, o que não é facilmente alcançável com dieta artesanal preparada em domicílio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"Ademais, os insumos requeridos, tais como dieta enteral, fraldas, cama hospitalar e demais materiais de suporte, não se configuram como pedidos autônomos, mas sim como instrumentos acessórios indispensáveis à efetivação da internação domiciliar, estando, portanto, compreendidos na prestação principal e submetidos à mes
ma lógica de responsabilidade."
(TJMT – N.U 1002458-19.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30.7.2025)

Portanto, não se aplica ao caso o Tema 106 do STJ, devendo os insumos necessários à internação domiciliar serem fornecidos juntamente com o serviço de home
care
.

Da ausência de escolha de marca específica

O agravante sustenta que haveria escolha indevida de marca específica (
Isosource

Soya

Fiber
,
Trophic
EP ou
Isosource
1,5), em violação
aos princípios da isonomia, impessoalidade e economicidade, bem como às disposições da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e Lei nº 9.787/99 (Lei do Genérico).

Não há, nos autos, qualquer indicação nominal de marca, fabricante ou fornecedor exclusivo que comprometa os princípios da isonomia, impessoalidade ou economicidade. A prescrição médica, amparada em critérios técnicos e clínicos, restringiu-se à especificação dos insumos necessários à adequada execução da internação domiciliar, sem qualquer direcionamento a modelos exclusivos ou marcas comerciais específicas.

A menção a produtos como "
Isosource

Soya

Fiber
,
Trophic
EP ou
Isosource
1,5" não constitui direcionamento de marca, mas mera indicação exemplificativa de produtos disponíveis no mercado que atendem às especificações técnicas necessárias. A própria menção a múltiplas opções demonstra que não há exclusividade ou direcionamento indevido.

A decisão judicial, por sua vez, não determinou o fornecimento de marca específica, limitando-se a determinar o fornecimento de dieta enteral adequada às necessidades do paciente, cabendo ao ente público escolher, dentro dos critérios técnicos necessários, o produto que melhor atenda ao interesse público e à adequada prestação do serviço.

Inexiste, portanto, afronta às disposições do art. 7º, § 5º, e art. 15, §7º, da Lei 8.666/93 ou do art. 3º da Lei 9.787/99.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada em prescrição médica circunstanciada,
parecer técnico favorável do NAT-JUS e nas normas constitucionais e legais que asseguram o direito à saúde.

A intervenção judicial, no caso concreto, justifica-se pela gravidade extrema do quadro clínico do paciente (idoso de 63 anos, em estado vegetativo, com Glasgow 8, infecções
multiresistentes
, escaras severas e pontuação 28 na escala ABEMID), pela classificação do atendimento como de alta complexidade e pela vulnerabilidade do paciente, que demanda proteção especial do Estado.

A decisão de primeiro grau observou os princípios constitucionais do direito à saúde (art. 196 da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da proteção ao idoso (art. 230 da CF/88), bem como as diretrizes do Sistema Único de Saúde e a repartição de competências estabelecida no Tema 793 do STF.

Ademais, o
prazo de 10 (dez) dias fixado para o início da prestação do serviço de home
care
mostra-se razoável para a estruturação inicial do atendimento domiciliar, considerando a gravidade do caso e a necessidade de cuidados contínuos ao paciente.

Nesse sentido, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se limita a assegurar o acesso do paciente idoso e vulnerável a tratamento necessário à manutenção de sua vida, integridade e dignidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026